Tribunal: TJES
Processo: 5000585-57.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000585-57.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS ULIG
RECORRIDO: CLARO S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000585-57.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ELIAS ULIG

RECORRIDO: CLARO S.A., SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO- RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.

ADUZIU A PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU UM CELULAR NO DIA 18/11/2019 NO VALOR DE R$ 574,60. SEGUE NARRANDO QUE O APARELHO APRESENTOU VÍCIOS, ENCAMINHOU O PRODUTO PARA AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE, POR SUA VEZ, NEGOU ATENDIMENTO. INCONFORMADO COM O DIAGNÓSTICO DO CORPO TÉCNICO CREDENCIADO, O AUTOR AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DAS RÉS: RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, E BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
(2). ANTÍTESE.
A RÉ CLARO ALEGOU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA , BEM COMO NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NO MÉRITO, AFIRMOU NÃO HAVER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. A RÉ
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA
ADUZIU ESTAR O PRODUTO FORA DA GARANTIA E NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NO MÉRITO, AFIRMOU AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE, TENDO EM VISTA O PRAZO DA GARANTIA JÁ TER EXPIRADO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e o
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.”
.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA, COM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE. (
6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3O, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA.
OUTROSSIM,
DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE REFORMA. ISSO PORQUE,
APÓS A RECLAMAÇÃO REALIZADA PELA PARTE CONSUMIDORA JUNTO AO PROCON EM 18/09/2020 (
FA N. 32.012.001.20-0000059
), FOI INFORMADA PELA FABRICANTE QUE DEVERIA PROCEDER COM O ENVIO DO PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FIM DE VERIFICAR A PERSISTÊNCIA DO VÍCIO, CONFORME DOCUMENTO DE
ID 11732753-PÁG. 06
. OCORRE QUE NÃO HÁ PROVA NO SENTIDO DE QUE O AUTOR ENVIOU NOVAMENTE O PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU, MINIMAMENTE, PROTOCOLOS DE QUE BUSCOU FORMAS DE SOLUCIONAR A QUESTÃO. ENTENDO QUE, NO CASO EM TELA, COMO EXPOSTO PELA R. SENTENÇA:
“(...) a parte requerente que deixou de adotar os meios a fim da efetiva aplicação das normas protetivas do direito do consumidor, sobretudo a oportunização para que a fabricante possa consertar o vício em 30 (trinta) dias, nos termos do que dispõe o artigo 18 do CDC”
. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO, OBSERVADO O DEFERIMENTO DE GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)